Tribunal: STF
Processo: RE 99210
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
ICM. FORNECIMENTO DE MUSICA AMBIENTE COM O RESPECTIVO EQUIPAMENTO.
NÃO INCIDENCIA DESSE TRIBUTO SOBRE O FORNECIMENTO DE MUSICA
AMBIENTE, AINDA QUE COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE JULGADA PROCEDENTE NAS
DUAS INSTANCIAS ORDINARIAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 166 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL E 8., PAR-1., DO DECRETO-LEI N. 406/68. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.